Tribunal: TJES
Processo: 5027273-80.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027273-80.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: ANDERSON CAETANO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA DE PROFESSOR. DESVIRTUAMENTO DO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto pelo Município contra sentença que declarou a nulidade de contratos de designação temporária firmados com professor e condenou o ente público ao recolhimento do FGTS referente aos períodos laborados.
2. Servidor contratado temporariamente para a função de professor, com sucessivas renovações contratuais, de forma quase ininterrupta, no período de 04.02.2019 a 05.09.2024.
3. Sentença que reconheceu o desvirtuamento da contratação temporária, declarou a nulidade dos vínculos e condenou o Município ao pagamento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em saber se a contratação temporária sucessiva, por período prolongado, para o exercício de atividade permanente de professor, (i) configura violação ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal e (ii) assegura ao contratado o direito ao recebimento dos depósitos do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A contratação temporária prevista no art. 37, IX, da CF/1988 possui caráter excepcional e transitório, não se compatibilizando com sucessivas renovações para suprir necessidade permanente da Administração.
6. A manutenção de vínculos temporários por vários anos para a mesma função descaracteriza a excepcionalidade e configura burla à exigência constitucional do concurso público.
7. Reconhecida a nulidade do contrato administrativo, subsiste o direito ao pagamento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, conforme orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A contratação temporária sucessiva e prolongada para o exercício de função permanente viola o art. 37, II e IX, da Constituição Federal e acarreta a nulidade do vínculo. 2. Declarada a nulidade da contratação administrativa, é devido ao trabalhador o recolhimento dos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5027273-80.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

RECORRIDA:
ANDERSON CAETANO

JUIZ SENTENCIANTE:
RUBENS JOSE DA CRUZ

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA DE PROFESSOR. DESVIRTUAMENTO DO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto pelo Município contra sentença que declarou a nulidade de contratos de designação temporária firmados com professor e condenou o ente público ao recolhimento do FGTS referente aos períodos laborados.
2. Servidor contratado temporariamente para a função de professor, com sucessivas renovações contratuais, de forma quase ininterrupta, no período de 04.02.2019 a 05.09.2024.
3. Sentença que reconheceu o desvirtuamento da contratação temporária, declarou a nulidade dos vínculos e condenou o Município ao pagamento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em saber se a contratação temporária sucessiva, por período prolongado, para o exercício de atividade permanente de professor, (i) configura violação ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal e (ii) assegura ao contratado o direito ao recebimento dos depósitos do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A contratação temporária prevista no art. 37, IX, da CF/1988 possui caráter excepcional e transitório, não se compatibilizando com sucessivas renovações para suprir necessidade permanente da Administração.
6. A manutenção de vínculos temporários por vários anos para a mesma função descaracteriza a excepcionalidade e configura burla à exigência constitucional do concurso público.
7. Reconhecida a nulidade do contrato administrativo, subsiste o direito ao pagamento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, conforme orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A contratação temporária sucessiva e prolongada para o exercício de função permanente viola o art. 37, II e IX, da Constituição Federal e acarreta a nulidade do vínculo. 2. Declarada a nulidade da contratação administrativa, é devido ao trabalhador o recolhimento dos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Cobrança de FGTS
ajuizada por
ANDERSON CAETANO

em face do
MUNICÍPIO DE SERRA.
Narra o requerente, em síntese, que no período de
04/02/2019 a 05/09/2024
, manteve vínculo de contratação temporária com o ente requerido – Professor DT – a qual teria ocorrido de forma adversa ao permissivo constitucional. Sustenta que o contrato de trabalho é nulo e, por isso, faz jus ao recebimento de FGTS do período laborado.

Em sede de contestação (ID 17207633), a Municipalidade sustenta que o contrato temporário formalizado para admissão da parte autora foi celebrado em obediência às regras constitucionais que regulamentam a matéria e dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação, que autorizou o Poder Executivo a promover a contratação administrativa. Requer, a improcedência da pretensão inicial.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 17207637), que assim resolveu a lide:

EM FACE DO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE
a pretensão autoral para
DECLARAR NULOS
os contratos firmados entre o requerente
ANDERSON CAETANO
e o
MUNICÍPIO DE SERRA/ES
, referente aos vínculos celebrados de
05/09/2019
a
20/12/2019 (matrícula 69110); 03/02/2020
a
21/12/2022 (matrícula 74527)
e de
01/02/2023
a
05/09/2024 (matrícula 89017)
, e
CONDENAR
o
MUNICÍPIO DE SERRA
ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo De Serviço (FGTS) ao Requerente
ANDERSON CAETANO
, com base em sua remuneração mensal auferida por meio de contrato de designação temporária cujo vínculo tenha sido comprovado nestes autos (período supracitado), valor que deverá ser corrigido monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (ou seja, a partir de cada parcela vencida e não paga), com base na Taxa Referencial (TR), e que, ainda, deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação, na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, até 09 de dezembro de 2021, data a partir da qual deverão os valores ser devidamente corrigidos unicamente por meio da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), conforme artigo 3º da emenda Constitucional nº 113/2021. O pagamento será realizado por meio de depósito em conta vinculada do trabalhador, e, via de consequência,
resolvo o mérito
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Município interpôs Recurso Inominado (ID 17207639), sustentando a ausência de nulidade da contratação e a possibilidade da prorrogação dos contratos.Requereu, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

O autor apresentou contrarrazões (ID 17207641), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

A controvérsia cinge-se em verificar se o servidor contratado em caráter temporário, cujos contratos foram sucessivamente renovados por período superior a três anos para o exercício de atividade de natureza permanente (professor), faz jus ao recebimento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

A tese do Município Recorrente se ampara na natureza administrativa do vínculo e na ausência de previsão legal para o pagamento de verbas celetistas. Contudo, a matéria já se encontra pacificada pelo Supremo Tribunal Federal em sentido favorável à pretensão da autora.

A contratação temporária, prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, é medida excepcional, destinada a suprir necessidades transitórias da Administração.

No caso dos autos, o Recorrido foi contratado para a função de
professor
, laborando de forma quase que ininterrupta no período
04/02/2019 a 05/09/2024
(ID 17207622 e ss). Tal fato descaracteriza a natureza temporária e excepcional do vínculo, configurando nítida burla à regra do concurso público (art. 37, II, da CF/88).

No caso dos autos, constata-se que todos os contratos em questão foram firmados para o exercício do mesmo cargo, qual seja: Professor. Dessa forma, é perceptível a continuidade do contrato por tempo determinado, configurando-se, então, como nulos, em vista das sucessivas renovações (2019 a 2024), ultrapassando-se, inclusive, os 03 (três) anos considerados como razoáveis pela jurisprudência do TJES.

Embora o Município justifique as sucessivas contratações temporárias, tais justificativas não sustentam as contratações temporárias anuais sucessivas. A necessidade de contratação de Professor durante todo ano letivo demonstra de forma clara a deficiência no quadro de funcionários das escolas municipais e transparece a necessidade de abertura de concurso para o preenchimento dos cargos de professores vagos.

Dessa forma, a insistência da Municipalidade em abrir processos seletivos para contratação por determinação temporária, ao invés de organizar a abertura de concurso público para o preenchimento do quadro de
Professores
de forma efetiva, configura violação do art. 37, II e IX, da Constituição Federal, o que enseja o reconhecimento da nulidade dos contratos firmados entre o autor e o requerido/recorrente.

Reconhecida a nulidade dos contratos, é cabível o recolhimento do FGTS, conforme disposto no art. 19-A da Lei n. 8.036/1990. O tema, inclusive, encontra-se pacificado no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, conforme se extrai do seguinte julgado:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO ÀS VERBAS RELATIVAS AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS (ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/1990). INTERPRETAÇÃO SIMILAR AO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL.1. - Nos termos do art. 19-A, da Lei n. 8.036/1990, é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Assim, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.2. - Resolução da matéria mediante adoção do posicionamento jurídico firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso extraordinário com reconhecimento de repercussão geral.(Incidente de Uniformização de Jurisprudência na Ap. n. 64.08.001651-8, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: Tribunal Pleno, j. 09-04-2015, p. 27-04-2015).

Dessa forma, não há razão para reforma da sentença, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o Recorrente, MUNICÍPIO DE SERRA, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)